Tribunal: TJSP
Processo: 1005944-52.2016.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de cobrança – Contrato administrativo –– Realização de obras em praça municipal – Inexecução parcial – Restituição de valores e imposição de multa administrativa – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Multa administrativa – Ausência de instauração de prévio procedimento administrativo – Requisito indispensável à constituição

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de cobrança – Contrato administrativo –– Realização de obras em praça municipal – Inexecução parcial – Restituição de valores e imposição de multa administrativa – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Multa administrativa – Ausência de instauração de prévio procedimento administrativo – Requisito indispensável à constituição válida da cobrança judicial das sanções contratuais – Violação ao art. 87 da Lei no. 8.666/93 – Exercício do contraditório e da ampla defesa que devem ser concomitantes à apuração das irregularidades – Execução da fiança prestada pelo banco corréu – Responsabilidade do prestador da garantia que se extingue após o decurso do prazo de validade da garantia ofertada – Hipótese dos autos – Impossibilidade de se exigir o pagamento do banco corréu – Precedentes – Não provimento do recurso do Município. Provimento do recurso do corréu.